Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. COMPROVADA. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO POR PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o Whatsapp, pois participam do mesmo grupo econômico e devem observar o dever de interoperabilidade entre as aplicações de internet e bases de dados previsto no art. 4o, inc. IV, da Lei n. 12.965/2014. Precedentes.
2. A Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Resguardou o sigilo dos dados em relação aos usuários que utilizam provedores de aplicações de internet, mas previu a possibilidade de quebra de sigilo mediante ordem judicial.

3. A Lei n. 12.965/2014 exige do provedor de aplicação de internet a guarda dos registros de acesso pelo prazo de seis (6) meses e previu a possibilidade de fornecimento de referidos registros diante da presença de determinados requisitos (arts. 15 e 22), os quais foram cumpridos nesta demanda, com a indicação expressa dos dados de uniform resource locator (URL), endereços e perfis dos usuários responsáveis pela veiculação do vídeo, razão pela qual não se verifica óbice ao cumprimento da obrigação.

4. Apelação desprovida.